Tribunal: STF
Processo: ARE 1346860
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO: POSSIBILIDADE. ENSINO SUPERIOR. CANDIDATO APROVADO NAS VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO. CONCLUSÃO APENAS PELO CRITÉRIO DA HETEROIDENTIFICAÇÃO. ILEGALIDADE. HAVENDO DÚVIDA QUANTO À DEFINIÇÃO DO GRUPO RACIAL DO CANDIDATO PELA COMISSÃO DEVE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. - O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei n.º 12.990/14, entendendo legítimo o controle da autodeclaração a partir de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. - Diante da subjetividade que subjaz à definição do grupo racial de uma pessoa por uma comissão avaliadora e havendo dúvida quanto a isso, tem-se que a presunção de veracidade da autodeclaração deve prevalecer” (fl. 1, e-doc. 108).
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para fins de prequestionamento (e-doc. 130).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e 3º, o caput do art. 37, o inc. I do art. 206 e o art. 207 da Constituição da República. 
    Assinala que “a adoção do parâmetro do fenótipo negro (preto e pardo) não implica a exclusão de pessoas pardas da política pública em questão, mas apenas estabelece a exigência de demonstração de vínculo que una aquele que se identifica como pardo aos traços socialmente determinantes para sujeitá-lo aos malefícios da conduta discriminatória, justificando o seu enquadramento como beneficiário da cota étnico-racial” (fl. 8, e-doc. 149).
    Assevera não haver “que se falar em ilegalidade das normas e/ou dos procedimentos adotados, uma vez que estes encontram-se alinhados aos objetivos da política pública em questão, que visa à proteção justamente daquelas pessoas que integram grupo minoritário e se sujeitam à situação de maior vulnerabilidade social” (fl. 9, e-doc. 149).
    Anota que a “Corte Regional violou o princípio da harmonia e da separação dos Poderes da República (art. 2º da CF/1988) e a autonomia administrativa da Instituição de Ensino (art. 207 da CF/1988), uma vez que, além de alterar o procedimento e o critério de aferição adotado no certame, promovendo a análise por meio de fotografias e afirmando a necessidade de exame de outros parâmetros diversos do fenótipo, invadiu o mérito administrativo, procedendo o próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4, ao reformar a Sentença apelada, em substituição à Comissão Específica da autarquia federal, a avaliação do fenótipo da Impetrante” (fl. 10, e-doc. 149).
    Ressalta que “a Comissão de Verificação da Autodeclaração Étnico-racial, ao proceder à avaliação da autodeclaração apresentada pela Impetrante, não identificou a presença de características fenotípicas compatíveis com aquela, razão pela qual não houve a sua homologação” (fl. 11, e-doc. 149).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 164).
    No recurso extraordinário com agravo, a agravante alega que a fundamentação do acórdão recorrido “está baseada em matéria constitucional explicitamente prequestionada e cuja violação foi demonstrada nas razões recursais. Não se está discutindo o reexame de provas. Que o candidato não teve sua autodeclaração como pessoa parda homologada pela Comissão competente constituída pela Universidade para esse fim, é fato incontroverso, o que se discute é a possibilidade do Poder Judiciário afastar as regras estabelecidas pela Universidade, em gozo de sua autonomia e dentro da estrita observância à legalidade, acerca dos próprios critérios de acesso as suas vagas e a exigência dos documentos para comprovação das condições declaradas pelos candidatos” (fl. 9, e-doc. 170).
    Argumenta que o “acórdão recorrido é claro em reconhecer que a questão em apreço não se limita apenas à interpretação de cláusula editalícia, mas tem direta incidência da norma constitucional” (fl. 10, e-doc. 170).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Na espécie vertente, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região ressaltou “que a Universidade, enquanto detentora de autonomia didático-científica e administrativa assegurada constitucionalmente, pode e deve adotar medidas tendentes à fiscalização do sistema de ingresso mediante o sistema de cotas. Contudo, os mecanismos de controle devem estar previamente definidos de forma clara e objetiva, sob pena de o ato administrativo transformar-se em um ato unilateral, conforme restou caracterizado no presente caso” (fl. 3, e-doc. 109).
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de afirmar a competência do Poder Judiciário para exercer controle de legalidade de ato administrativo, não se permitindo prevaleçam ilegalidade ou abuso de poder no exercício das atribuições administrativas do Poder Público. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CANDIDATO APROVADO NAS VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.280.041-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ABUSIVOS E ILEGAIS. DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA EXERCÍCIO DE CARGO DIVERSO DAQUELE DE QUE É TITULAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I Esta Corte possui entendimento no sentido de que o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. Precedentes. II (...). III - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV - Agravo regimental improvido” (RE n. 559.114-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 14.4.2011). 
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “No caso dos autos a Comissão emitiu parecer considerando que a candidata não apresentou o conjunto de traços fenotípicos que lhe garantiam o ingresso na Universidade através de reserva de vagas para negro (pretos e pardos), indeferindo seu recurso interposto. (...)
    A apelante afirma que a sua fenotipia é parda, sendo filha de homem negro e uma mulher branca, possuindo traços negros como boca grande e cabelo crespo, apresentando fotografias (ev. 1, FOTOS15). Aponta que terceiros sempre a consideraram parda, e que por conta do bullying realizou procedimento químico em seu cabelo, permitindo-se, atualmente, deixar o cabelo natural com a valorização dos traços negros. 
    No caso dos autos, as fotografias constantes da petição inicial indicam, no tocante ao fenótipo, cor da pele, nariz, lábios e tipo de cabelo, que o apelante pode ser qualificado como de cor parda. 
    A sociedade brasileira é miscigenada, o que tem dificultado o estabelecimento de parâmetros objetivos para que se possa definir com precisão a parcela da sociedade brasileira considerada preta ou parda. Não se desconhece a dificuldade científica de se fazê-lo, não devendo este obstáculo impedir o Estado de tornar efetiva uma política de reparação histórica, através de ação afirmativa, à população neste aspecto estigmatizada. (...)
    Diante da subjetividade que subjaz à definição do grupo racial de uma pessoa por uma comissão avaliadora e havendo dúvida quanto a isso, tem-se que a presunção de veracidade da autodeclaração deve prevalecer.
    A UFRGS não indicou em quais os supostos elementos concretos teria se fundado para não homologar a autodeclaração da recorrente como parda, tampouco demonstrou possuir fundadas razões para acreditar que houve abuso na referida autodeclaração. 
    Em análise aos documentos que acompanham a exordial, percebe-se que as fotos acostadas indicam, sobretudo no tocante ao fenótipo cor da pele e tipo de cabelo, que a autora pode ser qualificada como de cor parda (ev. 1, FOTOS15). Depreende-se, portanto, que a autora possui traços que vão ao encontro da sua autodeclaração como pessoa parda. Ademais, a questão deve ser avaliada também no plano do pertencimento da pessoa negra/parda, ou seja, da forma como se compreende e insere-se na comunidade, seja no plano social, cultural, religioso e outras formas de convivência, prevalecendo assim sua autodeclaração. 
    Assim, analisando o conjunto probatório, tenho que devem ser reformado o decisum hostilizado” (fls. 3-7, e-doc. 109).
    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e das cláusulas do edital. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal. Neste sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA NAS VAGAS DESTINADAS AOS NEGROS E PARDOS. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIOS DA AUTODECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.200.804-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Sistema de cotas. Autodeclaração falsa. Fatos e provas. Edital. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas que regem o concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.239.290-AgR, Relator o Ministro Dias Toffli, Plenário, DJe 3.2.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.209.634-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.8.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA E TRANSCENDÊNCIA DO CASO CONCRETO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS FÁTICOS, JURÍDICOS E COMPARATIVOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.212.905-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora